Tribunal: TJDFT
Processo: 0707501-22.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707501-22.2019.8.07.0003 RECORRENTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO RECORRIDO: GILBERTO CARLOS FRANCO CANCADO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRANSPLANTE HEPÁTICO. RECUSA DE COBERTURA. RETORNO DOS AUTOS PARA REAPRECIAÇÃO DA APELAÇÃO CONSOANTE OS REQUISITOS ELENCADOS NO TEMA 106 STJ. SUPERVENIENTE PROMULGAÇÃO DA LEI 14.454/2022 E RN 456/2022. INCORPORAÇÃO DO PROCEDIMENTO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE SUMPLEMENTAR. NECESSIDADE DE CONSIDERAR A NOVA REALIDADE NORMATIVA PELO JULGADOR. ART. 493 DO CPC. REALIZAÇÃO DO DISTINGUISHING EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS JURÍDICAS PARA FORMÇÃO DO PRECEDENTE. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. DA MORAL. RECUSA DE COBERTURA LEGÍTIMA AO TEMPO DO REGRAMENTO VIGENTE. ATO ILÍCITO AFASTADO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1. Com o julgamento do recurso especial, os autos retornaram a esta 3a Turma para reapreciação da apelação da operadora de plano de saúde, de forma a avaliar se estão presentes as exceções definidas pela Segunda Seção do STJ e para cobertura de procedimento não previsto no rol de procedimentos e eventos elaborado pela ANS. 2. A superveniência da Lei no. 14.454/2022, declarando o rol de procedimentos da ANS como exemplificativo, e a edição da RN 456/2022, incorporando o transplante hepático no respectivo rol., devem ser considerados à luz do art. 493 do Código de Processo Civil. Necessidade de se realizar o distinguishing em razão da mudança dos parâmetros normativos ao tempo da formação do precedente. 3. Preenchidos os requisitos elencados na Lei no. 14.454/2022, para obrigar o plano de saúde efetuar a cobertura do transplante hepático até então não previsto no rol da ANS e sobrevindo a incorporação do procedimento no respetivo rol, por força da RN 456/2022, mantém-se o acolhimento do pedido inicial e o desprovimento da pretensão recursal, ainda que por fundamento diverso. 4. Constatando-se que à época da formulação do pedido e recusa de cobertura pelo plano de saúde, existia justo motivo para indeferir a pretensão do beneficiário do plano de saúde, segundo os requisitos fixados no tema 106/STJ, ou seja, expressa recusa de incorporação do procedimento no rol da ANS (Consulta no. 61), afasta-se a caracterização do ato ilícito e, consequentemente, a pretensão de reparação do dano imaterial. 5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A recorrente afirma violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 10, § 4o, da Lei 9.656/1998, asseverando que o rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) não é exemplificativo, mas taxativo; b) artigo 186 do Código Civil, por não ter ocorrido ato ilícito; c) artigo 188, inciso I, do CC, ao argumento de ausência de dano a ser indenizado, tendo a recorrente apenas cumprido os termos contratuais, razão pela qual entende que deve ser afastada a condenação por danos morais; e d) artigo 406 do CC, porquanto entende que quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado EUGÊNIO GUIMARÃES CALAZANS, OAB/MG 40.399. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade ao artigo 10, § 4o, da Lei 9.656/1998. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome do causídico EUGÊNIO GUIMARÃES CALAZANS, OAB/MG 40.399. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027